Tribunal: TJDFT
Processo: 0747927-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747927-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE VIEIRA XAVIER IMPETRANTE: WEGNA FERNANDA COSTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Vieira Xavier, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que revogou cautelarmente a prisão domiciliar e suspendeu os benefícios externos, em razão da prática de novo crime, no bojo da execução no 0401397-51.2019.8.07.00015. O writ aponta que a decisão carece de fundamentação e está em sentido oposto à manifestação ministerial. O habeas corpus funda-se no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, II e VI, do CPP. O impetrante, em síntese, sustenta não há condenação definitiva no processo referente ao novo fato imputado, e que, inclusive, o Ministério Público teria requerido a soltura do recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria. Alega, ainda, que a regressão de regime determinada pelo juízo da execução estaria em desacordo com o princípio da presunção de inocência, uma vez que não houve trânsito em julgado da suposta nova infração. Por fim, afirma que o retorno ao trabalho é essencial para o sustento de sua esposa grávida e de seus filhos menores, os quais se encontram em situação de vulnerabilidade social e dependem exclusivamente de sua renda. Informa que foi interposta pela defesa recurso de agravo em execução em face da referida decisão, mas tal recurso “permanece sem julgamento há período razoável”, o que caracterizaria violação ao princípio da razoável duração do processo e constrangimento ilegal. Nesse quadro, requer-se, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para o retorno do paciente ao regime aberto, ainda que com medidas cautelares diversas, bem como a análise e autorização para o exercício de atividade laboral. Liminar indeferida (ID 78045622). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 78139756). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 78377921). É o relatório. Decido. Conquanto tenha decido a liminar, indeferindo-a em sede de habeas corpus, observa-se que a matéria foi plenamente já apreciada em sede de recurso em sentido estrito, ementado nos seguintes termos (Acórdão 2064313): PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado da condenação, conforme art. 52 da LEP e entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 655 e Súmula 526). 2. A violação das condições da monitoração eletrônica constitui quebra de confiança judicial e autoriza, nos termos do art. 146-D, II, da LEP, a revogação da prisão domiciliar e a suspensão de benefícios externos. 3. A presunção de inocência aplica-se ao processo penal de conhecimento, mas não impede a adoção de medidas cautelares regressivas na execução, que visam preservar a disciplina prisional e a finalidade ressocializadora da pena. 4. Recurso conhecido e desprovido. Assim, tendo sido a matéria já apreciada verticalmente pela Turma Criminal em sede de recurso próprio, torna-se completamente prejudicado o julgamento do presente habeas corpus, especialmente porque em sede de recurso em sentido estrito foi mantida a decisão que ora se questiona também pela via do habeas corpus. Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025 10:47:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator